Tribunal: TJMT
Processo: 1012304-96.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012304-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATHAN MATHEUS ALVES DA SILVA - CPF: 058.320.131-82 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012304-96.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonathan Matheus Alves da Silva

Recorrida(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA REALIZADA EM CURSO DIVERSO DO CONTRATADO. TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO SEM ÊXITO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DE MENSALIDADES. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino, consistente na realização de matrícula em curso diverso do contratado pelo estudante, o que ensejou o pedido de cancelamento da matrícula, e, ainda, a cobrança indevida a titulo de mensalidades e de multa por evasão, sendo esta última paga pelo aluno, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, afastadas as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
tornar definitiva a decisão de id. 51942365;
b)
determinar que a Empresa Reclamada restitua o valor de R$ 190.23 (cento e noventa reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito;
d)
declarar a rescisão contratual, bem como a inexistência dos débitos decorrente dele, extinguindo o recurso, com julgamento de mérito”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que realizou matrícula junto a instituição de ensino Reclamada com o objetivo de cursa o curso Superior em Tecnologia em Segurança Pública. Contudo, ao acessar o seu portal do aluno, verifico que estava matriculado em curso diverso do contratado, pois, constava como ativo o curso Superior em Tecnologia em Segurança do Trabalho.

Argumenta ainda que entrou em contato diversas vezes com a Reclamada solicitação a regularização do curso contratado, mas, não obteve êxito, por isso, solicitou o cancelamento de sua matrícula. Sustenta também que, mesmo após o pedido de cancelamento, começou a receber cobranças indevidas referentes a mensalidades em aberto e, ainda, teve que realizar o pagamento de uma cobrança denominada de “Multa de Evasão”, no valor de R$ 190,23, para evitar que o seu nome fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Por tais motivos, em suas razões recursais, visa à condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, argumenta que não restou comprovada a falha na prestação de seu serviço, bem como que o pedido de cancelamento ocorreu somente no mês de novembro, sendo devido as mensalidades do meses de agosto a outubro de 2020. Por isso, requer que seja mantida a sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, restou comprovado que a Reclamada efetivou a matricula do autor em curso diverso do contratado, curso este que sequer chegou a “abrir turma”, conforme consta nas conversas de aplicativo “WhatsAPP” juntadas na inicial, e diante da ausência de regularização do portal do aluno no curso contratado, tal fato fez com que o aluno, ora Reclamante, solicitasse o cancelamento de sua matrícula.

Somado a tais fatos, também restou comprovado que o Reclamante recebeu cobranças indevidas, a título de mensalidade, bem como a titulo de “multa de evasão”, tendo inclusive realizado o pagamento desta.

Pelos motivos acima expostos, a saber, realização de matrícula em curso diverso do contratado pelo estudante, o que ensejou o pedido de cancelamento da matrícula, e, ainda, a cobrança indevida a titulo de mensalidades e de multa, sendo esta última paga pelo aluno, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que este é devido, ante as cobranças indevidas e de forma reiterada, fatos que causa aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Recorrida pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021